Tribunal: STF
Processo: RE 1444799
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 



2. Agravo interno improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição da República, bem como ao art. 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 62, p. 8):



     “O acórdão ora analisado padece de vício constitucional, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT. 



    Ora, Excelência, a exequente não pode executar o título oriundo do mandado de segurança em tela, ante a sua inexistência, posto que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o extraordinário (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 56, pp. 4-6):



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 4/8/2017 (fls. 580-581), após a concessão parcial da ordem em 22/5/2012 (fl. 251), mas antes de seu trânsito em julgado, ocorrido em 20/9/2018 (fl. 460).



    Portanto, é inegável que o óbito de ADAILDO PEREIRA SILVA se deu no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). 



    Nesse ponto reside a insurgência da UNIÃO. Por entender que, revestindo o writ natureza personalíssima, não seria possível haver sucessão processual. Assim, de rigor, a seu ver, a extinção da execução.



    Sem razão, contudo. ]É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Essa condição se verifica nos autos, a teor da decisão de fls. 605-606.



    (...)



    Ademais, é forte ver que, nos casos de mandados de segurança impetrados por anistiados políticos, a Primeira Seção tem se guiado pela natureza indenizatória da reparação econômica vindicada, o que afasta seu caráter personalíssimo e autoriza a sucessão processual na hipótese de falecimento do impetrante durante seu curso. 



    Bem por isso, ao contrário do que sustenta a UNIÃO, descabe cogitar extinguir a execução.



    Desse modo, não merece reparo a decisão agravada. 



    Preclusas as vias impugnativas, os autos deverão retornar a este Relator para apreciação do pleito de concessão de tutela provisória de urgência de fls. 616-632 à vista do que restou certificado à fl. 656. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.”



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. Vejam-se as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS 35.495-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2018).



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.192.004-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF.



     Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente